Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700757-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA DECISÃO Tendo em vista o erro do órgão distribuidor que remeteu o presente recurso a este órgão julgador, encaminho os autos à Secretaria desta Turma Recursal para baixa na distribuição e arquivamento. Com a extinção, dê-se a baixa no Sistema. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator